Tribunal: TJSP
Processo: 1011644-19.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cancelamento de voo - Falta de informações e assistência adequadas ao autor - Danos morais caracterizados – Indenização devida – Falha na prestação de serviço - Responsabilidade da requerida – Reestruturação da malha aérea que caracteriza risco da atividade, não eximindo a responsabilidade da Companhia Aérea - Indenização devida – Fixação, pelo comando

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cancelamento de voo - Falta de informações e assistência adequadas ao autor - Danos morais caracterizados – Indenização devida – Falha na prestação de serviço - Responsabilidade da requerida – Reestruturação da malha aérea que caracteriza risco da atividade, não eximindo a responsabilidade da Companhia Aérea - Indenização devida – Fixação, pelo comando sentencial, em R$2.000,00 - Montante diminuto frente às circunstâncias do caso concreto – Valor pleiteado, de R$10.000,00, que atende mais aos objetivos reparador e pedagógico do instituto, sem causar enriquecimento ilícito, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011644-19.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é apelado/apelante EDSON LUIS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-19.2020.8.26.0002 -Voto no 28204
2
VOTO No:
28204 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1011644-19.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO)
APTES.:
TAM LINHAS AÉREAS S/A e EDSON LUIS LIMA
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cancelamento de
voo - Falta de informações e assistência adequadas ao autor - Danos
morais caracterizados
Indenização devida
Falha na prestação de
serviço - Responsabilidade da requerida
Reestruturação da malha
aérea que caracteriza risco da atividade, não eximindo a
responsabilidade da Companhia Aérea - Indenização devida Fixação,
pelo comando sentencial, em R$2.000,00 - Montante diminuto frente às
circunstâncias do caso concreto Valor pleiteado, de R$10.000,00, que
atende mais aos objetivos reparador e pedagógico do instituto, sem
causar enriquecimento ilícito, atendendo, ainda, aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 111/114, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a ação, fundada em atraso de voo, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária
desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Pela
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apelou a ré às fls. 125/134, requerendo, preliminarmente, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso em razão da pandemia do Coronavírus e
alegando, quanto ao mérito, que, em que pese o contratempo, houve a prestação de
toda a assistência material necessária ao autor, nos termos do art. 27 da Resolução
400 da ANAC. Aduz que eventual indenização não deve ter efeito punitivo e que
estão ausentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade por dano moral.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
Recorreu adesivamente o autor às fls. 155/170, requerendo a
majoração da indenização por dano moral, para, pelo menos, R$10.000,00, ao
fundamento de que deve atender à tríplice função, ou seja: compensatória, punitiva e
pedagógica. Alega que não houve cumprimento ao direito à informação, com opção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-19.2020.8.26.0002 -Voto no 28204
3
de realocação somente após 29 horas de espera. Requer a majoração dos honorários
sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11 do CPC.
Recursos tempestivos, preparados (fls. 135/136 e 171/172) e
respondidos (fls. 139/154 e 175/182).
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso
interposto de sentença disponibilizada na vigência do Código de Processo Civil de
2015.
A sentença reconheceu a ocorrência de danos morais, em
decorrência do cancelamento do voo contratado, sem a informação com a necessária
antecedência ao autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais.
No caso, o autor sofreu com o cancelamento de seu voo,
ficando sem informações e assistência adequadas, chegando ao destino com mais de
vinte e nove horas de atraso, o que ocasionou abalo emocional e psíquico,
caracterizando os danos morais.
A ré não logrou comprovar qualquer excludente de
responsabilidade, ou mesmo o rompimento do nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços ocorrida e os danos suportados pelo autor, de modo a eximir-se
de sua responsabilidade.
Não houve o necessário suporte ao autor, passageiro da
requerida, que não foi informado previamente do cancelamento, porém pego de
surpresa, tendo o atraso total sido de aproximadamente vinte e nove horas, o que
restou incontroverso.
Nesta circunstância, resta claro o descumprimento de
obrigação prevista no art. 14, da Resolução ANAC no. 141/2010:
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer
para embarque o direito a receber assistência material. § 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a
estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos
seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação
telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada. III -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-19.2020.8.26.0002 -Voto no 28204
4
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de
hospedagem e, quando necessário, serviço de hospedagem.
Além disso, a reestruturação da malha aérea não representa
motivo capaz de isentar a empresa da responsabilidade civil pelo atraso ocasionado.
Afinal, não há se falar ainda em caso fortuito ou de força maior, porquanto, eventuais
problemas relativos à impossibilidade de pouso pelas condições do clima devem ser
encarados como fortuito interno, ou seja, risco da atividade econômica desenvolvida
pela companhia aérea, que não pode ser transferido aos passageiros.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TRANSPORTE AÉREO - Atraso demasiado - Comprovação de
assistência deficiente prestada pela companhia aérea - Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida - Indenização por danos
morais devida - Demora de 06 (seis) horas para informar cancelamento de
voo à Autora, que se encontrava acompanhada de sua filha de 11 meses de
idade - Atraso do voo que superou 24 horas - Manutenção do montante
indenizatório, de R$ 15.000,00 - Sentença mantida - Recurso não provido.”
(Apelação no: 1005419-14.2019.8.26.0003, Rel. Des. Mario de Oliveira, j.
16.09.2019).
Caracterizada, assim, a defeituosa prestação de serviço, em
virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos
morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do atraso excessivo e
descaso da companhia.
O valor da reparação dos danos morais deve se pautar pelos
critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido, o
comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL Majoração do
quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba ressarcitória fixada com moderação. I A indenização
por dano moral objetiva compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular
este e outros membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza.”1
Além disso, a indenização deve ser, de acordo com a
1 STJ, 3a. T, AGA 598700/SP (200400557948) 604242 Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro J. 08/03/2005 DJ 18/04/2005 p. 314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-19.2020.8.26.0002 -Voto no 28204
5
jurisprudência, arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra
o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento,
também ilícito, de quem a paga.
No caso em exame, sopesando os fatos narrados e em atenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, tendo em vista a
reprovabilidade da conduta ilícita, intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelo autor, bem como a capacidade econômica da requerida
causadora do dano, mostra-se razoável majorar a indenização para o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), o que, inclusive, esta C. Câmara tem considerado como
adequado em casos da espécie.
A correção monetária sobre o valor ora arbitrado a título de
indenização por danos morais incidirá a partir da publicação do presente julgado, nos
termos da Súmula 362 do STJ, a saber:
“Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.”
Merece, portanto, a sentença ser reformada para majorar o
valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação do presente
acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Observe-se que não se desconhece todas as dificuldades
ocasionadas pela pandemia de COVID-19, porém tal argumento não afasta o direito
personalíssimo do autor de receber a justa indenização pelo abalo moral suportado,
em razão da falha na prestação de serviços da requerida, tampouco há que se falar em
suspensão do processo.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
4 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
5 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-19.2020.8.26.0002 -Voto no 28204
6
a tal ponto, os Enunciados nos 104, 405 e 426 da ENFAM.
Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao recurso do autor.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
5 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
6 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.